Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. USO OFF-LABEL DO MEDICAMENTO. LAUDO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer o medicamento ALFAEPOETINA 10.000 UI INJETÁVEL, conforme prescrito por seu médico assistente, pelo período em que perdurar a indicação médica.
II. Apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigiriam a participação da União no polo passivo, sendo que o remédio indicado nesta demanda já possui o devido registro sanitário, o que atesta a distinção da situação elencada no Tema 500 de Repercussão Geral. Preliminar de incompetência rejeitada.
III. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
IV. O medicamento pleiteado está incorporado ao SUS e era fornecido à parte recorrente, porém deixou de ser disponibilizado para os pacientes portadores de anemia falciforme. Ademais, trata-se de medicamento aprovado pela Anvisa. Ainda, consigne-se que foi expedido laudo por médica da própria rede pública de saúde. A indicação da médica parte dos avanços na medicina, que alcança novas descobertas para a utilização dos fármacos no tratamento de saúde dos pacientes.
V. O fato de existirem outros medicamentos que poderiam ser utilizados no tratamento da parte recorrente não deve ser óbice ao seu fornecimento pelo ente público, pois descabe a este ou ao Poder Judiciário eleger a terapêutica mais adequada para o caso específico da parte autora. Ademais, na situação dos autos a médica que acompanha a paciente salientou a necessidade do uso da Alfaepoetina, diante da raridade do seu fenótipo, além de não existir substituto para esta medicação, bem como que a sua falta implica em alto risco de morte para a paciente.
VI. Repisa-se que não obstante a parte recorrente sustentar o caráter off-label da prescrição, deve-se assinalar que o medicamento é padronizado e a medicação é regulamentada pela ANVISA. Assim, recentemente o STJ, no REsp 1721705/SP (Amil Assistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), firmou a seguinte tese: “Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo”. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). A tese também pode ser aplicada ao SUS, pois autorizar que o Poder Público negue o fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente.
VII. Desse modo, a necessidade do fármaco pela parte autora está comprovada, conforme laudo da médica que a acompanha, inclusive com a informação de que não há substituto para esta medicação, razão pela qual o parecer do Natjus não deve prevalecer sobre o laudo da sua médica assistente, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o seu tratamento. Ademais, o custo mensal do tratamento atinge quase R$ 4.000,00, demonstrando que a parte autora não possui capacidade financeira para custear o tratamento.
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento ALFAEPOETINA 10.000 UI INJETÁVEL, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.